Tribunal: TJDFT
Processo: 0700629-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA LIDE ATÉ SOLUÇÃO DOS AGRAVOS DE INSTRUMENTOS INTERPOSTOS DE FORMA SIMULTÂNEA. EXCEPCIONALIDADE. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE EXEQUENTE. RECUSO ESPECIAL AVIADO AINDA PENDENTE DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO ORIGINÁRIO PARA OS FINS DE SE OBTER A EXPEDIÇÃO DOS REQUISITÓRIOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se na origem de cumprimento individual de sentença coletiva, em que se almeja a execução de título judicial oriunda da ação coletiva no 32159/97, a qual reconheceu o direito ao pagamento do benefício alimentação que fora suspenso pelo Distrito Federal, por intermédio do Decreto no 16.990/95.
2. O i. Juízo a quo determinou a suspensão do feito até o julgamento dos agravos de instrumentos interpostos por ambas as partes, considerando anterior decisão desta relatoria para que ocorresse o julgamento conjunto dos recursos. A pretensão da parte exequente é que se prossiga o cumprimento de sentença, com a expedição dos requisitórios.
3. Ocorre que no AGI no 0723036-58.2023.8.07.0000, esta e. Corte Fracionária reconheceu a ilegitimidade da parte exequente e, com base no efeito translativo do recurso, determinou a extinção da ação de cumprimento de sentença coletiva sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI).
4. Nesse quadro, considerando a solução retromencionada e o fato de que remanesce discussão relevante sobre o caso, razoável obstar-se a expedição dos requisitórios, com a excepcional determinação para se aguardar solução definitiva sobre a questão.
5. Negou-se provimento ao recurso.